Tribunal: TJPA
Processo: 0001922-60.2016.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001922-60.2016.8.14.0031

APELANTE: GENISON BARATA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART.
155, § 4º, I

DO CÓDIGO PENAL.

PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
O apelado
foi condenado pelo crime previsto no
art.
155, § 4º, I

do Código Penal,
a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
. Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a data do recebimento da denúncia (06/04/2016) e a publicação da sentença (02/08/2019), transcorreram mais de 03 (três) anos, e, como o apelante possuía, à época dos fatos, menos de 21 (vinte e um) anos de idade, imperiosa a aplicação do art. 115 do CP, o qual reduz o prazo prescricional à metade, passando a ser, no caso concreto, de 02 (dois) anos. Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva
.
C
ONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
GENISON BARATA DA SILVA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, V, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
parcial provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura eletrônica
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
GENISON BARATA DA SILVA
, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença, proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA
, que condenou o réu a pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, por incorrer na conduta delituosa prevista no art. 155, § 4º, I

do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, na manhã do dia 02/03/2016, o recorrente, com
animus furandi,
arrombado e invadido a residência da vítima Alexandre de Lima Menezes e de lá subtraído uma televisão, um aparelho DVD e um celular.

O processo teve seu trâmite regular, tendo ensejado a pena acima citada e, inconformado com os termos da sentença, o réu ofereceu recurso de apelação, requerendo o

reconhecimento da PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva. No mérito, que seja o réu ABSOLVIDO das imputações por ausência de provas.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, para que seja reconhecida a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira que se pronunciou pela extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

Os autos foram revisados

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

O recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando
pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Assiste razão à Defesa.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado foi condenado pelo crime previsto no
art.
155, § 4º, I

do Código Penal,
a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
04 (quatro) anos
.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a data do recebimento da denúncia (06/04/2016) e a publicação da sentença (02/08/2019), transcorreram mais de 03 (três) anos, e, como o apelante possuía, à época dos fatos, menos de 21 (vinte e um) anos de idade, imperiosa a aplicação do art. 115 do CP, o qual reduz o prazo prescricional à metade, passando a ser, no caso concreto, de 02 (dois) anos.

Sendo assim, diante da pena em concreto, imperioso é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o apelado a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, V, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DA SENTENÇA. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRONUNCIADA DE OFÍCIO. APELO NÃO CONHECIDO. 1. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. 2. A sentença absolutória não tem o condão de interromper o prazo prescricional do delito no Direito Penal.3. Sendo o réu absolvido pelo juízo de origem, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia - única causa interruptiva da prescrição - e o presente momento (julgamento pelo tribunal), for ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito (art. 109 do CP), impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, a fulminar o interesse recursal.”

(TJ-PE - APL: 4040833 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 21/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2019)

Diante do exposto
,
conheço
do recurso e
dou parcial

provimento
, sendo declarada
extinta a punibilidade
quanto ao crime imputado ao apelado
GENISON BARATA DA SILVA
em decorrência da
prescrição, nos termos dos Arts. 107, inciso IV, 109, V, 110, § 1º, 115, todos do Código Penal.

É o voto.

Des ª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023